Tribunal: STF
Processo: HC 246465
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) EM REVISÃO CRIMINAL. JULGAMENTO INICIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO ART. 34, XVIII, B, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. DEFESA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA POR ESCOLHA PRÓPRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado por estupro de vulnerável.



    II. Questões em discussão



    2. Saber se é possível o julgamento da revisão criminal por decisão monocrática do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça e se essa atuação viola o princípio da colegialidade.



    3. Saber se ocorreu nulidade em razão da não intimação do acusado para constituir novo defensor depois de os advogados originários terem renunciado ao mandato.



    4. Saber se a condenação foi amparada por provas idôneas e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório.



    5. Saber se existem fundamentos concretos para a exasperação da pena-base.



    III. Razões de decidir



    6. O Ministro Relator do STJ, depois de examinar as teses defensivas, negou provimento à Revisão Criminal, por entender que “inexiste nulidade a ser sanada, tampouco há condenação contrária às provas produzidas nos autos”. Além de essa atuação ter amparo no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno daquele Tribunal, a decisão monocrática do Ministro Relator foi confirmada, à unanimidade, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o que também afasta a alegação de nulidade por violação do princípio da colegialidade.



    7. Na há nulidade decorrente da não intimação do acusado para constituir novo defensor, uma vez que ele tinha pleno conhecimento de que os seus antigos patronos não mais lhe representavam, tanto que, por vontade própria, compareceu à defensoria pública para solicitar providências processuais depois de ser absolvido em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Do contrário, teria constituído novo advogado para tais providências.



    8. Diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não se verifica nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. O Juízo de primeiro grau e o Superior Tribunal de Justiça consignaram que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    9. A questão relativa à fixação da pena-base não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado, o que inviabiliza que ela seja analisada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.